Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717013-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EMERSON RAMOS CORTES AGRAVADO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., MELIUZ S.A. DESPACHO Intime-se o advogado subscritor da petição de ID 65829495 a fim de que, no prazo de 48 horas, junte aos autos a comprovação do comunicado de renúncia do mandato e esclareça acerca do patrocínio dos demais advogados constituídos na procuração de ID 64360928, advertindo-o de que o prazo para apresentação de contrarrazões mantém-se em andamento, conforme determina o art. 112, §1o do CPC. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora